Tribunal: TJBA
Processo: 0005493-25.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005493-25.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO EDUARDO NASCIMENTO CRUZ

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, PAULO EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ, CAIO GRACO SILVA BRITO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO
DECISUM
OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se d
e Embargos de Declaração opostos por
Paulo Eduardo Nascimento Cruz

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, em sessão de julgamento realizada no dia 12/09/2024, conheceu e deu parcial provimento ao Apelo
interposto pelo Embargante, à unanimidade,
apenas para reduzir a
sanção corporal imposta ao Réu para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, nos termos do Voto desta Relatoria
.

2.
Na origem,
o Embargado foi
condenado
nas sanções do artigo
art. 357 c/c art. 69 do Código Penal, por três vezes
.

3.Convém rememorar, consoante fundamentação tecida no acórdão embargado, i
nviável o acolhimento do pleito de submissão do feito a análise de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que, na hipótese vertente, a denúncia fora recebida antes mesmo do implemento de tal instituto no ordenamento jurídico pátrio, demais disso, em face do encerramento da instrução processual, e já publicada sentença penal condenatória, entendeu-se pela inviabilidade da retroatividade da norma.

4
.Outrossim, no que tangencia o inconformismo em relação à
metodologia adotada no édito condenatório, para cálculo da pena de partida, o v. acórdão fez menção expressa à margem de discricionariedade que dispõe o Magistrado para tanto e, mesmo assim, constatou-se que a fração utilizada guarda sintonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, incidindo este sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato, tal como se procedeu no caso em tela.

5
.Finalmente, ao se referir à justificativa utilizada para incremento da pena basilar, em razão da valoração negativa da culpabilidade, trata-se de inovação recursal que, a rigor, sequer mereceria conhecimento na via dos aclaratórios.

6
.
Com efeito, verifica-se que a sentença objurgada encontra-se ancorada em elementos concretos extraídos do conjunto probatório produzido em Juízo, razão pela qual,
n
ão se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia a justificarem qualquer modificação, conclui-se que a reprimenda foi calculada de forma escorreita, não comportando qualquer reparo.

7.Depreende-se que o Embargante almeja, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que evidencia tão somente o seu inconformismo com a decisão embargada, pretensão esta que não se admite nesta via recursal.

8.Com efeito, a discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo do Embargante, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não se coaduna com a disciplina dos aclaratórios.

9.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo
Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto
, opinando pelo não acolhimento dos embargos.

10
.
Reconhecimento
, de ofício, da

possibilidade

de
substituição da sanção corporal por 02 (duas)
penas
restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo de execução, eis que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal
.

11.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declar
ação nº
0005493-25.2018.8.05.0191
,
provenientes da Comarca de Paulo Afonso
/BA
, em que figura, como Embargante
Paulo Eduardo Nascimento Cruz

e, como Embargado, o

Minis
tério
P
úbli
co do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado

e,
de ofício
,
reconhecer a possibilidade
de
substituição da sanção corporal por 02 (duas)
penas
restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo de execução, eis que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sa
lvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)